Tribunal: TJES
Processo: 5001255-27.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-27.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GONCALVES RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001255-27.2022.8.08.0069

Recorrente: FERNANDA GONCALVES RAMOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA QUE É ENFERMEIRA. PAGAMENTOS FEITOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO E EM PERCENTUAL MÁXIMO DE 40% MESMO NA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO, FEITA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE REDUZIU O PERCENTUAL PARA 20%. ALTERAÇÃO DO GRAU E PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 9º DO DECRETO N. 2.805/2021. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL MEDIANTE LAUDO ESPECIALIZADO. REGULAMENTAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDAÇÃO DADA PELA LC N. 2.271/2022, A BASE DE CÁLCULO É O MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DA MUNICIPALIDADE. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS DO ADICIONAL FEITOS ANTES DO DECRETO MUNICIPAL N. 2.805/2021, DE FORMA “ESPONT NEA”. IMPOSSIBILIDADE DE REVER A BASE DE CÁLCULO, POIS EM TESE O ADICIONAL ERA PAGO SEM PREVISÃO LEGAL, LOGO, EM DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)